Tribunal: CARF
Processo: 10925.721637/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.721637/2012-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.718 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
INDÚSTRIA DE MÓVEIS ROTTA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO RECORRÍVEL.
MATÉRIA JÁ DECIDIDA. NÃO CONHECIMENTO.
Inexistindo previsão normativa à apresentação de Manifestação de
Inconformidade ou de Recurso Voluntário a termo de intimação emitido pela
autoridade administrativa de origem, de caráter informativo, e tratando-se de
matéria já decidida definitivamente na esfera administrativa, não se deve
conhecer do recurso, por falta de interesse de agir.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário por falta de interesse de agir, dada a inexistência de decisão
administrativa recorrível no Processo Administrativo Fiscal (PAF).
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Márcio Robson Costa, Tatiana
Josefovicz Belisário, Mateus Soares de Oliveira e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela pessoa jurídica acima identificada
em decorrência de decisão da Delegacia de Julgamento (DRJ) em que não se conheceu da
Manifestação de Inconformidade manejada para se contrapor a decisões da repartição de origem,
referentes a créditos de Cofins não cumulativa, em que se decidiu, originalmente, pelo
indeferimento do ressarcimento por se encontrarem tais créditos vinculados a receitas tributadas
no mercado interno e não a receitas de exportação ou a outras receitas desoneradas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.721637/2012-15
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.718 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.721637/2012-15

Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu a reforma do
despacho decisório e a baixa dos autos em diligência para se apurarem os créditos, aduzindo o
seguinte:
a) o Fisco não procedera ao rito do processo administrativo fiscal (Decreto
70.235/1972), pois ele não havia sido intimado, previamente à prolação do despacho decisório, a
apresentar os documentos que pudessem comprovar o seu direito creditório;
b) ocorrera erro material no preenchimento do Dacon, em que se apropriara do
total dos créditos apenas em relação ao mercado interno, inclusive nos meses em que tinha
havido receita de exportação, não tendo sido efetuado o rateio proporcional dos créditos em
função das receitas auferidas pela empresa, razão pela qual o pedido de ressarcimento (PER), n°
41152.83129.220110.1.1.09-0704, veio a ser indeferido;
c) objetivando sanar os equívocos, retificou-se o Dacon, apropriando-se
corretamente os créditos em função da receita de exportação, após o quê se solicitou, novamente,
o ressarcimento em espécie dos referidos créditos, por meio de um novo pedido de
ressarcimento, no 07074.22773.120711.1.1.08-3527 (fls. 90 a 93), pedido esse rejeitado, em
razão de duplicidade (fl. 84), com base no § 7o do art. 21 e § 2o do art. 28 da Instrução Normativa
RFB no 900/2008;
d) no despacho decisório, a autoridade administrativa registrou o seguinte:
“Solicita-se apresentar pedido de cancelamento para o pedido de ressarcimento em duplicidade e,
sendo o caso, retificar o primeiro pedido de ressarcimento apresentado referente ao mesmo
crédito para nele informar todo o saldo passível de ressarcimento no trimestre.”;
e) na sequência, transmitiu-se pedido de cancelamento do primeiro pedido de
ressarcimento, de forma a desconstituir a referida duplicidade de pleitos, vindo o Fisco a
indeferir o cancelamento, por considerar que o documento original já havia sido objeto de
decisão administrativa;
f) novo despacho decisório foi emitido, indeferindo-se o segundo pedido de
ressarcimento, reafirmando-se a duplicidade de pedidos, dado o indeferimento do pedido de
cancelamento, fato esse que indicava que a autoridade administrativa se baseara apenas em
aspectos formais;
g) mesmo que a empresa tivesse optado por retificar o PER original e não
transmitir um novo pedido, tal medida não solucionaria a questão, pois tal pedido de
ressarcimento já havia sido objeto de despacho decisório.
Junto à Manifestação de Inconformidade, carrearam-se aos autos cópias de
documentos societários e do Dacon retificador.
A DRJ não conheceu da Manifestação de Inconformidade por considerar que, nos
termos do art. 66, § 8o, da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, não
cabia a apresentação de manifestação de inconformidade contra decisão da autoridade
administrativa de indeferimento de pedido de cancelamento de PER, decisão essa de caráter
definitivo, conforme art. 78 da Instrução Normativa RFB no 1300, de 20 de novembro de 2012.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.718 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.721637/2012-15

Considerando-se a não formação da lide, o julgador a quo declarou o caráter
definitivo da decisão de origem, em razão do não conhecimento da Manifestação de
Inconformidade, nos termos do parágrafo único do art. 42 do Decreto n° 70.235/1972.
Cientificado da decisão de primeira instância em 01/09/2020 (fl. 166), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 29/09/2020 (fl. 167) e requereu a reforma do
acórdão de primeira instância, com o retorno dos autos à DRJ para a devida apreciação da
Manifestação de Inconformidade ou o enfretamento da questão posta por parte deste CARF, com
o retorno dos autos à repartição de origem para análise do direito creditório.
Argumenta o Recorrente que, ao contrário do entendimento dos julgadores de
primeira instância, não é possível extrair do art. 42 do Decreto no 70.235/1972 que o não
conhecimento de manifestação de inconformidade declara a definitividade da decisão, pois não
há nenhum dispositivo legal ou infralegal que impeça o contribuinte de recorrer da decisão de
não conhecimento de manifestação de inconformidade, dado o duplo grau de jurisdição previsto
no art. 25 do Decreto no 70.235/1972, bem como o art. 35 do mesmo decreto, em que se
determina que o recurso, ainda que perempto, deve ser encaminhado ao órgão de segunda
instância, que julgará a perempção.
Aduz, ainda, o Recorrente, que as premissas adotadas pelos julgadores da DRJ
estão totalmente equivocadas, assim como a conclusão de que a manifestação de inconformidade
não merece ser conhecida e julgada pelos órgãos julgadores no âmbito administrativo fiscal, uma
vez que tal recurso havia sido interposto contra o despacho que indeferira o novo pedido de
ressarcimento (de no 07074.22773.120711.1.1.09-3527), em razão de duplicidade, e não o pedido
de cancelamento do primeiro PER, cabendo, portanto, recurso em face de tal decisão, conforme
art. 67 da IN RFB no 900/2008, vigente à época.
Alega, também, que o pedido de cancelamento do primeiro PER sequer deveria
ser necessário, pois, uma vez proferida decisão indeferindo tal pedido, ele devia ser considerado
insubsistente, como se não existisse, pois a regra que milita pela impossibilidade de existirem
dois PERs relativos ao mesmo trimestre existe para que não haja pedidos em duplicidade e
também para que a administração fazendária não precise analisar pedidos idênticos
sucessivamente, não se enquadrando o presente caso em nenhuma dessas hipóteses. Ainda
segundo ele, o novo PER, de no 07074.22773.120711.1.1.09-3527, não pode ser indeferido por
questões meramente formais, pois, no processo administrativo fiscal, o rigor na aplicação das
normas deve ser suavizado para prevalecer os princípios do informalismo e da verdade real ou
material, cabendo à Fiscalização o importante dever de examinar o mérito do pedido, qual seja, a
origem e a legitimidade dos créditos apropriados, bem como o montante a restituir.
Pondera que o Fisco se valera do equívoco por ele cometido para glosar os
créditos legitimamente constituídos, créditos esses que, se tivessem sido apropriados
corretamente no Dacon, não teriam sido indeferidos; logo, considerando que o indeferimento do
primeiro PER já havia se consumado, mostra-se inadmissível que se mantenha o indeferimento
do novo PER sob a alegação de duplicidade, pois os efeitos causados pela manutenção do
indeferimento do pleito são nocivos, acarretando prejuízos irreparáveis ao Recorrente e o
consequente enriquecimento sem causa do Estado, o que é vedado no ordenamento jurídico
pátrio.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.718 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.721637/2012-15

Junto ao Recurso Voluntário, o Recorrente trouxe aos autos cópias do Termo de
Verificação e Encerramento da Ação Fiscal e do Despacho Decisório no 943/2010 (fls. 215 a
226), do Despacho Decisório denegatório do pedido de cancelamento (fl. 228) e do Termo de
Intimação no 944901351, em que se atestou a duplicidade de pedidos de ressarcimento (fl. 230).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, mas, diante dos fatos a seguir abordados, dele não se
conhece.
Conforme acima relatado, trata-se, originalmente, de despacho decisório da
repartição de origem, por meio do qual a autoridade administrativa indeferiu os créditos de
Cofins não cumulativa pleiteados, sob o argumento de que eles se encontravam vinculados às
receitas tributadas no mercado interno e não a receitas de exportação ou a outras receitas
desoneradas (fls. 215 a 226).
Ciente do referido despacho decisório, o contribuinte, ao invés de apresentar a
competente Manifestação de Inconformidade com vistas à instauração do litígio, nos termos
previstos no art. 14 do Decreto no 70.235/1972,1 decidiu, por sua conta e risco, transmitir novo
pedido de ressarcimento, relativo ao mesmo tributo e ao mesmo período de apuração, cujo
destino não poderia ter sido outro que a sua rejeição peremptória, uma vez tratar-se de pleito em
relação ao qual já havia sido proferida decisão administrativa definitiva, em razão da ausência de
contestação no prazo estipulado no art. 15,2 conjugado com o art. 17,3 ambos do mesmo decreto.
A questão relativa à retificação do Dacon, que, segundo o Recorrente, ensejara a
formulação de novo pedido de ressarcimento, poderia muito bem ter sido discutida na
Manifestação de Inconformidade que restou não apresentada, oportunidade em que já se poderia,
também, ter demonstrado o equívoco cometido na obrigação acessória e, ao mesmo tempo,
comprovado, com documentação hábil e idônea, a origem do crédito.
Destaque-se que, em nenhum momento nestes autos, o Recorrente aponta a
natureza do crédito pleiteado, ou seja, que créditos decorrentes da não cumulatividade das
contribuições estão sendo objeto de pedido de ressarcimento. Ora, sem se conhecer a origem do
direito creditório, nada se pode decidir acerca de seu ressarcimento, pois a mera alegação de
equívoco cometido no Dacon em relação às receitas tributáveis (mercado interno ou exportação)
não é suficiente a tal mister, tendo o Recorrente, e não a Administração tributária, conforme ele
alega, restringido sua defesa a questões formais, numa tentativa de se ignorar que os
desencontros aqui ocorridos decorreram da inobservância por parte dele das regras que regem o
Processo Administrativo Fiscal (PAF).

1 Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
2 Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar, será
apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
3 Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.718 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.721637/2012-15

Não se sustenta o argumento do Recorrente de que ele está contestando nestes
autos o despacho decisório relativo ao segundo pedido de ressarcimento: a uma, por inexistir nos
autos um segundo despacho decisório, mas apenas um termo de intimação informando ao
interessado a duplicidade do pleito (fl. 230); a duas, por se referir a pedido em relação ao qual,
conforme já dito acima, já houvera decisão administrativa definitiva, em razão de sua não
contestação no prazo previsto na legislação.
Nesse sentido, todas as medidas adotadas pela Administração tributária se deram
em conformidade com a legislação aplicável e com os fatos controvertidos, merecendo destacar
o seguinte:
a) uma vez apresentado o primeiro Pedido de Ressarcimento (PER), cujo objeto
era crédito da Cofins decorrente de exportação, a autoridade administrativa constatou que, de
acordo com o Dacon então ativo, existiam receitas apenas no mercado interno, situação em que
não se aplicava o direito pleiteado previsto no § 1o do art. 6o da Lei n° 10.833/2003;4
b) ciente da decisão de indeferimento do PER, o contribuinte, ao invés de
instaurar a fase litigiosa do procedimento, por meio da apresentação de manifestação de
inconformidade, quando se poderiam discutir as questões prejudiciais e as de mérito, transmitiu
novo PER, vindo a autoridade administrativa a intimá-lo para registrar a impossibilidade de se
analisar tal pedido em razão de duplicidade, sendo informado, na ocasião, que uma possível
solução do problema seria a apresentação de pedido de cancelamento do segundo PER e a
retificação do primeiro, contemplando-se todo o saldo passível de ressarcimento no trimestre;
c) como a decisão administrativa referente ao primeiro PER já havia sido
prolatada e já tendo transcorrido o prazo para a apresentação de manifestação de
inconformidade, o contribuinte passou, então, por via transversa, a arguir a necessidade de se
observarem os princípios da verdade material e do formalismo moderado, numa tentativa de
encontrar uma válvula de escape à inobservância das regras administrativas processuais
tributárias;
d) o Recorrente afirma, expressamente, que a sua insurgência neste processo
administrativo se referia ao despacho decisório em que se indeferira o novo pedido de
ressarcimento (PER no 07074.22773.120711.1.1.09-3527) e não o pedido de cancelamento do
primeiro PER, ignorando que, na verdade, ele havia sido apenas intimado pela autoridade
administrativa de origem para se cientificar acerca da ocorrência de duplicidade de pedidos de
ressarcimento (Termo de Intimação no 944901351, presente à fl. 230), não tendo havido a
prolação de um segundo despacho decisório, como ele quer fazer crer;
e) inexiste previsão normativa de apresentação de Impugnação ou Manifestação
de Inconformidade para se contestar um mero termo de intimação, este destinado a prestar

4 Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
(...)
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o crédito apurado na forma do art. 3o, para
fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações no mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação específica aplicável à matéria.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.718 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.721637/2012-15

esclarecimentos ao pleiteante, mas apenas para se contrapor a lançamentos de ofício ou
despachos decisórios relativos a pedidos de restituição, ressarcimento e/ou compensação, nos
termos do art. 14 do Decreto no 70.235/1972, já referenciado acima, e do § 11 do art. 74 da Lei no
9.430/1996.5
Logo, nada há a reformar no acórdão de primeira instância, pois o julgador a quo,
valendo-se de interpretação própria, captou muito bem os fatos controvertidos nestes autos,
decidindo por não se conhecer da Manifestação de Inconformidade.
Diante do exposto, vota-se por não conhecer do Recurso Voluntário por falta de
interesse de agir, dada a inexistência de decisão administrativa recorrível no Processo
Administrativo Fiscal (PAF).
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

5 Art. 74 (...)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10 obedecerão ao rito processual do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação.

Fl. 238
DF CARF MF
Original